Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-57.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – INCAPACIDADE CIVIL DA RECLAMANTE MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, § 1°, I, DA LEI N° 9.099/95 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DOS AUTORES EM OUTRO VOO E INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007426-57.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARLES TREVISAN - CPF: 031.523.179-30 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MIRIAN PAIXAO - CPF: 022.964.021-43 (RECORRENTE), Y. P. T. - CPF: 048.972.991-60 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECLAMANTES .

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020